Tribunal: CARF
Processo: 13888.002907/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002907/2007-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.892 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
AGÊNCIA TORRES PASSAGENS E TURISMO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/1997 a 31/03/2007
DECADÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N° 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Ribeirão Preto (SP) - DRJ/POR, que julgou procedente auto de
infração de obrigação acessória de CFL 38 (DEBCAD no 37.070.940-3, fls. 02/13), lavrado pela
fiscalização por ter a empresa apresentado livro contábil que contém informação diversa da
realidade, infringindo o disposto no artigo 33, §§ 2o e 3o, da Lei n° 8.212/91, c/c artigo 233,
parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99.
Não obstante impugnada (fls. 15/17), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 28/31), no qual foi prolatado acórdão cuja ementa teve a seguinte redação:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002907/2007-00
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.892 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002907/2007-00

Constitui infração à legislação previdenciária, a não exibição, pela empresa, de
documentos e/ou livros relacionados às contribuições previdenciárias.
Tal feito deu ensejo à interposição de recurso voluntário da autuada em
04/09/2008 (fls. 35/38), no qual foi reiteradas as alegações da impugnação, as quais versam,
basicamente, sobre a decadência do lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
De pronto, destaque-se tratar o lançamento em questão, conforme relatado, de
multa lavrada por infração ao disposto no art. 33, § 2o, da Lei no 8.212/91, c/c o art. 232 do
Decreto no 3.048/99 (CFL 38), por ter a empresa deixado de apresentar vários documentos à
fiscalização, dentre os quais folhas de pagamento dos períodos de 01/97 a 06/99, e livros
contábeis relativos a períodos de apuração que vão do ano de 1999 a 03/2007.
Veja-se que versando então a infração contestada sobre multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária, obrigação de fazer, não cabe a aplicação
da Súmula Vinculante no 8 do STF, que diz respeito ao descumprimento de obrigações principais
previdenciárias.
No particular, diversamente, cumpre a este Colegiado observar os termos da
Súmula no 148 do CARF, abaixo reproduzida, por força do art. 72 do Anexo II do RICARF:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Sem maiores delongas, é possível verificar que, havendo sido a ora recorrente
cientificada da autuação em 14/09/2007 (fl. 2), parte do período relativamente ao qual a empresa
descumpriu a obrigação de apresentar os documentos à fiscalização já não poderia respaldar a
autuação, mais especificamente, diga-se, as competências até 11/2001, inclusive.
Contudo, como se trata de multa lavrada em seu valor mínimo, e independente do
número de faltas constatadas, como parte do período examinado não estava sujeito à decadência
com base no art. 173, I, do CTN, há que se manter o lançamento integralmente.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.892 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002907/2007-00

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital